Tribunal: TJDFT
Processo: 0722396-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONSTATAÇÃO. ASTREINTES DEVIDAS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, operadora de plano de saúde, contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença movido por T. L. V. C. L., representado por sua genitora A. L. V., rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante, aplicando-lhe multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento da ordem judicial contida no título exequendo.
2. O título judicial objeto de execução provisória na origem determinou que a executada, “no prazo de 03 dias, autorize e custeie o tratamento solicitado pelos médicos assistentes (ID 49074012), de forma integral, sem limitação de número de sessões, relativo a todos os tratamentos e procedimentos já solicitados, incluindo a terapia ESDM, musicoterapia, equoterapia, nutricionista, educador físico e hidroterapia”.
3. O art. 537, § 1o, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
4. Na espécie, é certo que, muito embora tenha alegado o cumprimento tempestivo da obrigação, a agravante não demonstrou tal fato, limitando-se a afirmar que teria disponibilizado ao exequente, ora agravado, os serviços indicados no título judicial.
5. Destaque-se, no aspecto, o teor do e-mail de apresentado aos autos de origem, que noticia que, passados mais de 3 (três) meses da determinação judicial, a recorrente não havia sequer indicado profissional devidamente habilitado para cumprimento da obrigação exequenda. Ressalte-se, para além disso, que a impugnação apresentada pela agravante sequer apontou documento idôneo demonstrando o cumprimento da ordem judicial, sobretudo no prazo assinalado no título judicial.
6. O descumprimento da ordem judicial, portanto, é claro, sendo certo que, até a presente data, não ressai dos autos que a recorrente tenha promovido a indicação de profissional devidamente capacitado para fornecer os tratamentos de que o exequente, ora agravado, necessita.
7. Nesses termos, à míngua de demonstração do cumprimento, ainda que parcial, da ordem judicial pela executada, ora agravante, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, afigura-se inviável a supressão das astreintes, afigurando-se escorreita a r. decisão agravada, ao aplicar a multa prevista no título judicial.
8. Por fim, não há falar, ainda, em minoração do valor atribuído a título de astreintes. A uma, porque não observado o caráter excessivo ou desproporcional do valor atribuído pelo Juízo de origem. A duas, porque, como já assinalado, não foi demonstrado sequer o cumprimento parcial da obrigação pela parte executada, mediante apresentação de documento idôneo para tanto. A três, porque observada a recalcitrância da parte agravante em cumprir os integrais termos da determinação judicial contida no título judicial exequendo.
9. Recurso conhecido e desprovido.